Tribunal: TJES
Processo: 5012475-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012475-98.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: JOAO GABRIEL ANTONIO LUZ
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 9.514/97. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO DO LEILÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Após tentativas frustradas de intimação pessoal do devedor por atuação do Oficial do Registro de Imóveis, nos endereços declinados no contrato, afigura-se regular a intimação pela via editalícia, na forma do art. 26,
caput
e parágrafos, da Lei nº 9.514/97, inclusive por se inferir dos autos que o devedor há anos reside em outro país.

2.
Também fora observado o comando inserto no § 2º-A do art. 27, que impõe seja o devedor comunicado da data do leilão mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive endereço eletrônico, o que resta comprovado nos autos.

3.
À míngua de lastro probatório inicial capaz de demonstrar a violação ao procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997, é de rigor o indeferimento da tutela provisória de urgência postulada no feito de origem, pois ausente o pressuposto da probabilidade do direito (CPC, art. 300).

4.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se o agravante em face da r. decisão
que, nos autos de ação de consignação em pagamento c/c indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência determinando a suspensão do leilão extrajudicial do bem descrito à exordial, ante a falta de comprovação de tentativa de intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, antes que fosse citado por edital para tanto.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da r. decisão, sustentando, para tanto, que (i) a parte agravada fora regularmente intimada para purgação da mora, por edital, após o oficial de registro de imóveis ter expedido intimação ao endereço declinado no contrato; (ii) o devedor ainda foi comunicado das datas, horários e locais dos leilões, mediante correspondência ao endereço contratual, inclusive endereço eletrônico.

Pois bem.

A irresignação recursal merece prosperar.

Em primeiro lugar, destaque-se ser possível inferir, a partir dos elementos constantes dos autos, que o agravante observou o procedimento legal atinente à intimação do devedor fiduciante para purgação da mora.

Com efeito, verifico que a recorrente intentou, por atuação do oficial de registro de imóveis, a intimação pessoal do agravado, por duas oportunidades (nos dias 02 e 03/03/2023), nos endereços declinados no contrato (id. 6354291).
Em seguida, não localizado o devedor, procedeu à sua intimação por edital, que fora publicado por três vezes, nos dias 11, 12 e 13/04/2023 (id. 6354285;
32385491; 32385495
), observando-se o disposto no art. 26,
caput
e seus parágrafos, da Lei nº 9.514/97 (com a redação vigente ao tempo dos fatos),
in verbis
:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4
o
Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

Destaque-se que o próprio agravado reconheceu, à exordial, que “no ano de 2022, (...) mudou-se para Argentina para cursar medicina” (id.
30642922 - autos de origem
), circunstância que corrobora estar em local incerto ou não sabido e, por consectário, reforça a legitimidade da intimação por edital.

A propósito, vale conferir a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. AÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Pretensão do devedor de decretação da nulidade da intimação edilícia, porquanto o credor teria procedido à notificação por edital de forma irregular. 2.
Hipótese em que, após duas tentativas frustradas de intimação pessoal do devedor, o Oficial do Registro de Imóveis foi informado por sua genitora, também moradora do imóvel, que ele estaria residindo em outro país, procedendo-se, então, à notificação por edital
. 3.
Regular cumprimento do procedimento previsto na Lei 9.514/97, com a tentativa de notificação pessoal do devedor e, não sendo possível, procedendo-se à intimação edilícia
. 4. Para além do cumprimento do procedimento previsto na Lei 9.514/97, há deveres inerentes às partes nas relações contratuais que exigira do devedor, até a extinção da obrigação, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedentes desta Corte. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (REsp n. 1.854.329/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022)

No mesmo sentido, o entendimento desta c. 2ª Câmara Cível:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – REGULARIDADE – TRÊS TENTATIVAS ANTERIORES DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, INCLUSIVE NO ENDEREÇO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO – DILIGÊNCIAS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso concreto, a inadimplência dos agravantes em relação à cédula de crédito imobiliário garantida por alienação fiduciária de imóvel é confessa, pois narrada pelos mesmos tanto na exordial quanto nas razões deste agravo de instrumento. 2. Não obstante a impugnação quanto à regularidade de sua constituição em mora, nos termos da Lei nº 9.514/97, percebe-se que, antes de promover a notificação dos agravantes por meio de edital, o banco agravado diligenciou, por diversas vezes, em três endereços diferentes, inclusive naquele do imóvel objeto do contrato, na tentativa de efetuar a notificação pessoal dos devedores, todavia, sem êxito. 3. A própria Lei de Alienação Fiduciária prevê a possibilidade de citação editalícia do fiduciante, conforme redação de seu artigo 26, §4º. 4. O banco fiduciário foi diligente no sentido de buscar a notificação pessoal dos devedores, por diversas vezes, não só no endereço do contrato como em duas outras localidades, razão pela qual revela-se hígida a notificação por edital. 5. Recurso conhecido e improvido. (Data: 09/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006260-43.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Em evolução, verifico que foram expedidos telegramas ao endereço residencial informado, bem como e-mail ao endereço eletrônico indicado no contrato
(
id.
32385961 e
32385962 - autos de origem
)
,
atendendo-se ao disposto nos §2º-A do art. 27 da Lei nº 9.514/97 (com redação vigente ao tempo dos fatos), segundo o qual “as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico”.

Nesse sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 9.514/97. RECURSO DESPROVIDO. 1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão. 2.
O Agravante afirma que credor fiduciário não respeitou o que prescreve o art. 27 e parágrafos, da Lei 9.514/1997 (com a redação anterior às alterações estabelecidas pela Lei nº 14.711/2023), notadamente o comando inserto em seu § 2º-A, o qual impõe seja o devedor comunicado da data do leilão mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive endereço eletrônico
. 3.
Observa-se, nesta fase de cognição sumária, que o credor fiduciário expediu as correspondências dirigidas ao endereço do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, conforme se observa dos documentos colacionados aos autos
. 4. Com efeito, à míngua de lastro probatório inicial capaz de demonstrar a violação ao procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997, é de rigor o indeferimento da tutela provisória de urgência postulada no feito de origem, pois ausente o pressuposto da probabilidade do direito (CPC, art. 300), razão pela qual merece ser confirmada a decisão vergastada. (Data: 27/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5008142-06.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Vale conferir, também, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – REGULAR NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA, NOS TERMOS DO ART. 26, § 1º, DA LEI Nº 9.514/1997 – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO CONTRATUALMENTE PREVISTO PARA CIÊNCIA QUANTO À DATA DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO – ACEITAÇÃO TÁCITA DE PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RENÚNCIA AO DIREITO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – INOCORRÊNCIA – CONSIGNAÇÃO EFETUADA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em caso de inadimplemento de parcela pelo fiduciante, a Lei nº 9.514/1997 prevê a necessidade de que o devedor seja constituído em mora, mediante intimação pessoal, a requerimento do fiduciário, via oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação (art. 26, caput e § 1º, Lei nº 9.514/1997). 2. Na presente hipótese, os requerentes/apelantes foram intimados em 17/08/2017 para purgar a mora, no prazo legal (vencimento em 01/09/2017), liquidando as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do efetivo pagamento, consoante documentos de fls. 38/44, anexados aos autos pelos próprios autores. Sucede, contudo, que os apelantes não efetuaram o pagamento no prazo legal, vindo a consignar a quantia devida apenas em 18/09/2017, o que acarretou a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciante, nos termos do citado art. 26, § 7º, da Lei nº 9.514/1997. 3.
Promovida a averbação da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel, o banco apelado deu início aos procedimentos de alienação do imóvel, tendo expedido 02 (dois) telegramas aos apelantes, destinados tanto ao endereço contratualmente previsto, quanto ao endereço do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária, notificando-os para a desocupação do imóvel e cientificando-os quanto às datas e horários dos leilões (fl. 171 e 176)
. 4.
Para fins de comunicação do devedor acerca da data, horário e local dos leilões, a Lei nº 9.514/1997 prevê unicamente a necessidade do envio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, não se exigindo intimação por serventia extrajudicial, conforme art. 27, § 2º-A, incluído pela Lei nº 13.465/2017, de 11 de julho de 2017. Nessa linha, carece de fundamento a tese dos apelantes no sentido de que não teriam sido informados quanto ao leilão designado, pois lhes fora dada a devida ciência por meio de correspondência direcionada ao endereço contratualmente previsto (e, adicionalmente, ao endereço do imóvel objeto do contrato)
.
Por conseguinte, reputa-se que o procedimento expropriatório ocorreu em consonância com as disposições da Lei nº 9.514/1997, não havendo que se falar em nulidade; ao contrário, vislumbra-se o exercício regular do direito por parte do banco apelado
. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 13/Jul/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0023189-68.2017.8.08.0048, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, reformando a r. decisão agravada, para indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem, consistente na suspensão dos leilões extrajudiciais designados.

Oportunamente, revogo a r. decisão de id. 7271397.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)